Tribunal: TJDFT
Processo: 0735536-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória movida por aluna de escola pública do Distrito Federal em razão de acidente ocorrido dentro da sala de aula, causado por falha na manutenção do ambiente escolar.
2. Sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e fixou a indenização por danos morais em R$ 4.000,00.
3. Recurso interposto pela autora visando à majoração do valor indenizatório, alegando a gravidade da lesão e o sofrimento experimentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal consiste em definir se o quantum indenizatório arbitrado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os precedentes desta Corte em casos semelhantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.
6. No caso concreto, restou evidenciada a omissão estatal na manutenção do ambiente escolar, configurando falha no dever de proteção e segurança do aluno sob sua custódia.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) reconhece a necessidade de fixação do valor indenizatório em patamar compatível com a extensão do dano e a função punitiva e pedagógica da reparação.
8. Considerando a gravidade da lesão da apelante, que exigiu sutura de oito pontos e repouso médico, é cabível a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do sofrimento suportado pela vítima, bem como a inércia do ente público na manutenção do ambiente escolar, assegurando a justa compensação e incentivando a adoção de medidas preventivas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1320301, 0700815-66.2019.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 24/02/2021; TJDFT, Acórdão 1259610, 0035634-10.2008.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 24/06/2020; TJDFT, Acórdão 1276290, 0704299-89.2019.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/08/2020.